Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730268-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: EVELLYNN YASKARA REZENDE DE LIMA DIAS, VIVIAN YASMINI REZENDE DE LIMA DIAS AGRAVADOS: DEBORA ROCHA OSORIO, JOÃO CLIMACO DA COSTA OSORIO FILHO, CILAS ROCHA OSORIO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Vivian Yasmini Rezende de Lima Dias e Outros contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora de salário dos executados até a quitação do débito (autos de no 0709074-04.2019.8.07.0001, ID no 29183832, pág. 2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO